Tribunal: TJBA
Processo: 8167537-61.2023.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8167537-61.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: JUCIELE COSTA BATISTA

Advogado(s)
:
THAIS DE JESUS ALMEIDA BELDEL

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. LIBERDADE PROVISÓRIA COM MEDIDAS CAUTELARES. AUSÊNCIA DE
PERICULUM LIBERTATIS
. GRAVIDADE ABSTRATA DOS DELITOS. INSUFICIÊNCIA PARA JUSTIFICAR CUSTÓDIA CAUTELAR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. OPINATIVA DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu liberdade provisória à investigada, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, em investigação que apura a prática dos delitos de receptação qualificada, associação criminosa e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. O recorrente sustenta a necessidade de decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante da gravidade dos delitos imputados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais que autorizam a decretação da prisão preventiva, de modo a justificar a reforma da decisão que concedeu liberdade provisória à investigada mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva possui natureza excepcional no sistema processual penal brasileiro e somente pode ser decretada quando demonstrada, de forma concreta, a necessidade da medida, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, sendo insuficientes as medidas cautelares previstas no art. 319 do mesmo diploma legal.

Os elementos constantes do auto de prisão em flagrante, do auto de exibição e apreensão do veículo e dos depoimentos dos policiais evidenciam a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, configurando o
fumus commissi delicti
necessário à persecução penal.

Não se verifica, contudo, a presença do
periculum libertatis
, pois inexistem elementos concretos que indiquem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

A investigada é primária, não possui antecedentes criminais, possui residência fixa e qualificação profissional, circunstâncias que indicam menor probabilidade de reiteração delitiva ou evasão.

A postura colaborativa da investigada no momento da abordagem policial, inclusive com a indicação voluntária da localização do corréu, demonstra ausência de comportamento voltado à obstrução da investigação ou da instrução criminal.

A mera gravidade abstrata dos delitos imputados não constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores.

A decisão de primeiro grau impôs medidas cautelares diversas da prisão, adequadas e suficientes para assegurar a regularidade da instrução processual, não havendo notícia de descumprimento das obrigações impostas ou de fato novo que justifique o agravamento da medida.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, § 2º, e 319; CP, art. 288.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AREsp nº 2413043/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024, DJe 29.10.2024;

STJ, AgRg no HC nº 865782/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 04.03.2024, DJe 07.03.2024;

STJ, AgRg no HC nº 915363/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Convocado TJSP), Sexta Turma, j. 30.09.2024, DJe 04.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8167537-61.2023.8.05.0001, em que figura como recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e recorrida
JUCIELE COSTA BATISTA

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso em sentido estrito, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.